Tribunal: STF
Processo: AI 374487
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores
públicos inativos. Contribuição previdenciária. Lei estadual nº
12.398/98, do Estado do Paraná. Exigência após a E.C. nº 20/98.
Descabimento. Agravo regimental não provido. Após o início de
vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, não pode ser exigida
contribuição previdenciária de pensionista e inativos, quer pela
União Federal, quer pelos Estados e Municípios